Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória para determinar o restabelecimento de plano de saúde odontológico cancelado unilateralmente pela operadora e em razão de inadimplemento. A agravante requereu "Seja ACOLHIDO e PROVIDO o presente recurso, a fim de que seja REFORMADA A DECISÃO VERGASTADA, declarando o cumprimento da obrigação imposta à Agravante em sede de tutela de urgência e excluindo a imposição da multa perpetrada pelo d. juízo a quo". Contudo, não há nos autos decisão que verse sobre o cumprimento ou não da decisão, tanto menos imposição da multa. Ante vícios formais que possam obstar o conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403